Tribunal: TJSP
Processo: 1000651-02.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade débito c.c. indenização por danos morais – Julgamento de parcial procedência – Recurso exclusivo do autor.

Contrato no 320000148170 – Alegada formalização do contrato, para unificação de dívidas, sem expressa autorização do autor – Falta de verossimilhança – Prova de que referido contrato (crédito unificado com proteção) foi formalizado pelo próprio

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade débito c.c. indenização por danos morais – Julgamento de parcial procedência – Recurso exclusivo do autor.

Contrato no 320000148170 – Alegada formalização do contrato, para unificação de dívidas, sem expressa autorização do autor – Falta de verossimilhança – Prova de que referido contrato (crédito unificado com proteção) foi formalizado pelo próprio autor em terminal de autoatendimento, por isso inexistindo contrato físico assinado pelo requerente – Vício de consentimento não demonstrado – Negócio jurídico válido e eficaz – Inexistência de ato ilícito a acarretar danos morais – Recurso negado.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva com a cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor, que teve ciência das condições da operação desde o início da contratação – Estipulação dos juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é indicativo de abusividade, não se sujeitando as instituições financeiras a limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF – Recurso negado.

Pretendida declaração de abusividade das taxas de juros dos contratos anteriores, objeto do contrato de unificação de dívidas – Pedido não formulado na petição inicial – O pedido delimita a atividade do juiz e o objeto da cognição, consagrado no princípio da congruência ou adstrição – Aplicação dos artigos 141 e 492, do CPC – Impossibilidade de inovação em grau recursal – Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000651-02.2018.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
MELCHIOR SILVA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31787
APEL. No: 1000651-02.2018.8.26.0352
COMARCA: MIGUELÓPOLIS
APTE. : MELCHIOR SILVA BARBOSA (JUST. GRATUITA)
APDO. : ITAÚ SANTANDER BRASIL S/A
*Ação
declaratória
de
inexigibilidade
débito
c.c.
indenização por danos morais
Julgamento de parcial
procedência Recurso exclusivo do autor.
Contrato no 320000148170
Alegada formalização do
contrato, para unificação de dívidas, sem expressa
autorização do autor Falta de verossimilhança Prova de
que referido contrato (crédito unificado com proteção) foi
formalizado
pelo
próprio
autor
em
terminal
de
autoatendimento, por isso inexistindo contrato físico
assinado pelo requerente Vício de consentimento não
demonstrado
Negócio jurídico válido e eficaz

Inexistência de ato ilícito a acarretar danos morais

Recurso negado.
Juros remuneratórios Alegação de onerosidade excessiva
com a cobrança de juros remuneratórios abusivos

Descabimento Contrato com prestações mensais fixas e
taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído
livremente pelo autor, que teve ciência das condições da
operação desde o início da contratação Estipulação dos
juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é indicativo de
abusividade, não se sujeitando as instituições financeiras a
limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), em consonância com a súmula 596 do
STF Recurso negado.
Pretendida declaração de abusividade das taxas de juros dos
contratos anteriores, objeto do contrato de unificação de
dívidas Pedido não formulado na petição inicial O
pedido delimita a atividade do juiz e o objeto da cognição,
consagrado no princípio da congruência ou adstrição

Aplicação dos artigos 141 e 492, do CPC Impossibilidade
de inovação em grau recursal Recurso não conhecido.
Recurso negado, na parte conhecida.*
Trata-se de ação declaratória ajuizada por MELCHIOR SILVA
BARBOSA em face de ITAÚ SANTANDER BRASIL S/A, julgada procedente em parte
pela sentença de fls. 237/239, confirmando a tutela de urgência, determinar que o réu
mantenha contrato de abertura de conta salário em nome do autor, impondo sucumbência
recíproca, cada parte pagando 50% das custas processuais, assim como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios de 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor,
nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
Apela o autor (fls. 242/247), alegando, em resumo, formalizou 2
contratos de empréstimos e 3 parcelamentos de cartões de créditos, todavia, o Banco réu,
sem seu consentimento, unificou mencionados débitos em um único contrato, com a
aplicação de taxas de juros remuneratórios abusivos, acima da taxa média de mercado. A
documentação exibida pela financeira não basta a comprovar a legitimidade da contratação,
pois unilateralmente produzido e sem assinatura do contratante, devendo reconhecer-se a
nulidade do contrato de crédito unificado. Os contratos anteriores, objeto da unificação das
dívidas, estão eivados de nulidades, notadamente pela incidência de juros remuneratórios
acima do expressamente pactuado. A falha na prestação de serviços do réu, ao permitir a
celebração de contrato sem autorização do cliente, configura dano moral indenizável. Pugna
pelo provimento do recurso.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 251/265).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais,
objetivando a declaração de nulidade, por vício de consentimento, do contrato de crédito
unificado no 320000148170, firmado em 22/2/2018, no valor de R$28.834,64, para
pagamento em 72 prestações mensais de R$539,37, com juros remuneratórios pré-fixados
de 6,19% ao mês e 105,59% ao ano e custo efetivo total de 133,26% ao ano (fl. 144/147).
Nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
Aplica-se ao caso o CDC, na medida em que o serviço prestado
pelo réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra a autora como
destinatária final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Entretanto, não se evidencia fundamento suficiente para o
julgamento da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), por não
demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais, do que resulta o reconhecimento do
regime ordinário de distribuição do ônus da prova.
“Não ocorre a inversão automática do ônus da prova na hipótese
de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a verossimilhança das
alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas o fato de a
relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do consumidor não
significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele
narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de
fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes em
litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
Narrou o autor, na inicial, celebrou os contratos de empréstimos no
0033-0698-320000138990, no valor de R$1.500,00, para pagamento em 13 parcelas
mensais de R$195,69 e no 0033-0698-320000142750, em 20/10/2017, para pagamento em
10 parcelas mensais de R$138,79, assim como 3 parcelamentos efetuados no cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, para pagamento, respectivamente, em 14 parcelas de R$382,43, 7 parcelas de
R$382,43 e 7 parcelas de R$76,58.
O Banco réu, sem sua expressa autorização, unificou mencionadas
operações em único contrato (no 320000148170), prevendo condições desfavoráveis, com
previsão de juros remuneratórios abusivos, muito além da taxa média de mercado.
Pediu a declaração de nulidade do contrato no 320000148170 por
vício de consentimento, o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios e
indenização por danos morais.
Entretanto, não se evidencia verossimilhança das alegações iniciais,
denotando o conjunto probatório não ter cometido a financeira ré qualquer ato ilícito na
contratação do sobredito contrato de crédito unificado.
O Banco requerido comprovou celebrou o autor, em terminal de
autoatendimento, o contrato no 320000148170 (crédito unificado com proteção), no valor de
R$38.834,64, que serviu à renegociação de débitos de contratos anteriores, obrigando-se ao
pagamento de 72 prestações mensais de 539,37 (fls. 144/147).
Frágil a alegação em réplica de que não foi exibido pelo Banco réu
o contrato físico mencionado na inicial.
Se o contrato foi avençado pelo autor em terminal de
autoatendimento, como referido, por corolário, inexiste instrumento contratual assinado
pelas partes.
Ao celebrar o contrato de unificação de dívidas, em terminal de
autoatendimento, o autor conheceu das condições e valores da contratação, não merecendo
acolhimento a tese de que os termos contratados estão em desacordo com sua manifestação
de vontade.
As obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara
no contrato, cujos encargos são pré-fixados, com expressa indicação do valor da
renegociação, das parcelas e das taxas de juros efetivas, de forma a permitir ao autor
conhecer os exatos termos e os direitos e obrigações imputáveis a cada uma das partes
contratantes.
Neste cenário, inexiste elemento concreto de prova de vício de
consentimento do autor, não sendo caso de acolher-se a nulidade do contrato, sendo o
negócio jurídico válido e eficaz.
A alegação de cobrança de juros remuneratórios abusivos não
comporta acolhimento, sendo genérica a alegação a respeito.
As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no
art. 543-C do CPC, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O STF, em Recurso Extraordinário em regime de Repercussão
Geral, quanto a limitação de juros a 12% ao ano, prevista no art. 192, § 3o, da CF, deixou
anotado:
“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL OBJETO DE JUPRISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLENA APLICABILIDADE DAS REGRAS
PREVISTAS NOS ARTS. 543-A E 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ATRIBUIÇÃO, PELO PLENÁRIO, DOS EFEITOS DA REPERCUSSÃO GERAL ÀS
MATÉRIAS JÁ PACIFICADAS NA CORTE. CONSEQÜENTE INCIDÊNCIA, NAS
INSTÂNCIAS INFERIORES, DAS REGRAS DO NOVO REGIME, ESPECIALMENTE
AS
PREVISTAS
NO
ART.
543-B,
§
3o,
DO
CPC
(DECLARAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE
OU
RETRATAÇÃO
DA
DECISÃO
IMPUGNADA).
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO. ART. 192, § 3o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REVOGADO PELA EC No 40/2003. APLICABILIDADE
CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA, INCLUSIVE COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO
TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA, DADA A
SUA
EVIDENTE
RELEVÂNCIA.
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
CORRESPONDENTES COM DISTRIBUIÇÃO NEGADA E DEVOLVIDOS À ORIGEM,
PARA A ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3o, DO
CPC. 1. Aplica-se, plenamente, o regime da repercussão geral às questões constitucionais
já decididas pelo Supremo Tribunal Federal, cujos julgados sucessivos ensejaram a
formação de súmula ou de jurisprudência dominante. 2. Há, nessas hipóteses,
necessidade de pronunciamento expresso do Plenário desta Corte sobre a incidência dos
efeitos da repercussão geral reconhecida para que, nas instâncias de origem, possam ser
aplicadas as regras do novo regime, em especial, para fins de retratação ou declaração de
prejudicialidade dos recursos sobre o mesmo tema (CPC, art. 543-B, § 3o). 3. Fica, nesse
sentido, aprovada a proposta de adoção de procedimento específico que autorize a
Presidência da Corte a trazer ao Plenário, antes da distribuição do RE, questão de ordem
na qual poderá ser reconhecida a repercussão geral da matéria tratada, caso atendidos os
pressupostos de relevância. Em seguida, o Tribunal poderá, quanto ao mérito, (a)
manifestar-se pela subsistência do entendimento já consolidado ou (b) deliberar pela
rediscussão do tema. Na primeira hipótese, fica a Presidência autorizada a negar
distribuição e a devolver à origem todos os feitos idênticos que chegarem ao STF, para a
adoção, pelos órgãos judiciários a quo, dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3o, do
CPC. Na segunda situação, o feito deverá ser encaminhado à normal distribuição para
que, futuramente, tenha o seu mérito submetido ao crivo do Plenário. 4. Possui
repercussão geral a discussão sobre a limitação da taxa de juros reais a 12% ao ano,
prevista no art. 192, § 3o, da Constituição Federal, até a sua revogação pela EC no
40/2003. Matéria já enfrentada por esta Corte em vários julgados, tendo sido, inclusive,
objeto de súmula deste Tribunal (Súmula STF no 648). 5. Questão de ordem resolvida
com a definição do procedimento, acima especificado, a ser adotado pelo Tribunal para o
exame da repercussão geral nos casos em que já existente jurisprudência firmada na
Corte. Deliberada, ainda, a negativa de distribuição do presente recurso extraordinário e
dos que aqui aportarem versando sobre o mesmo tema, os quais deverão ser devolvidos
pela Presidência à origem para a adoção do novo regime legal.” (STF - RE 582650 QO,
Rel. Min. Ellen Gracie, D.J. 16.04.2008).
Outrossim, nos termos da súmula 648 do STF, transformada na
súmula vinculante no 7/STF: “A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.
Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, as taxas de
juros contratadas somente podem ser modificadas se demonstrada a abusividade.
Na espécie, os juros remuneratórios estão expressamente previstos
no contrato (6,19% ao mês e 105,59% ao ano e CET de 133,26% ao ano fl. 144/147), não
se comprovando a abusividade ou cobrados em desconformidade com o pactuado.
Competia ao autor trazer elementos concretos de prova a evidenciar
as taxas de juros praticadas pela instituição financeira destoavam daquelas expressamente
constantes do contrato ou fossem discrepantes com as taxas médias de mercado, o que não
ocorreu na espécie.
Neste sentido: “A limitação dos juros remuneratórios em contratos
de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade
na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a
comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo
insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano.
Incidência da Súmula 382/STJ.” (AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS, 3a T., DJ 27/04/2010, DJe 07/05/2010).
Portanto, não vinga o inconformismo do autor quanto ao tema.
Quanto a alegação de possibilidade de revisão de cláusulas
contratuais dos contratos renegociados (empréstimos e parcelamentos de cartão de crédito),
para exclusão dos juros remuneratórios abusivos, o recurso não comporta conhecimento.
Tal tese não foi deduzida na petição inicial, sendo tema inédito
trazido em grau de apelação, a obstar a análise da matéria, pena de supressão de grau de
jurisdição.
O art. 141 do CPC dispõe: “O juiz decidirá o mérito nos limites
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo
respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Reza o art. 492 do mesmo Código: “É vedado ao juiz proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Os citados artigos restringem a atuação do julgador e vinculam a
entrega da prestação jurisdicional aos requerimentos formulados pelas partes, de modo deve
haver correlação entre pedido inicial e o dispositivo da sentença.
A inovação em sede de apelação viola os princípios da
estabilização objetiva da demanda e da adstrição ou congruência (artigos 329, I, 141 e 492,
do CPC), não podendo o requerente, após a sentença, em sede recursal, pretender alterar os
pedidos e a causa de pedir formulados na inicial.
Nesse sentido, precedentes do STJ e deste TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535, II, DO
CPC/1973. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMUNIDADE.
REQUISITOS DOS ARTS. 9 E 14 DO CTN. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
MATÉRIA
ARGUÍDA
APENAS
EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL.
INVIABILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA
CAUSA DE PEDIR. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO.
ESTABILIZAÇÃO
DA
DEMANDA.
PRINCÍPIO
DA
ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DOS
LIMITES
OBJETIVOS
DA
LIDE.
FALTA
DE
CORRELAÇÃO ENTRE A DECISÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E A CONTROVÉRSIA CONSTANTE DA
INICIAL. (...) 9. O Código de Processo Civil de 1973 adotou a
teoria da substanciação, segundo a qual o autor, na petição
inicial, deve especificar os fatos e os fundamentos jurídicos que
justificam a sua pretensão. Proposta a ação, e citado o réu, passa
a ser defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir sem
o consentimento do adversário, sendo-lhe proibida a alteração
após a prolação do despacho saneador, mesmo com a anuência
do réu (art. 264, caput e parágrafo único, do CPC/1973). Trata-
se do princípio da estabilização objetiva da demanda, previsto
no art. 264 do CPC/1973.
10. O sistema processual brasileiro abraçou ainda a regra da
correlação entre o pedido inicial e a prestação jurisdicional.
Deve o juiz, ao proferir sua decisão, julgar o pedido nos limites
do proposto pela parte, sendo-lhe defeso proferir decisão "a
favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como
condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do
que lhe foi demandado" (art. 460 do CPC/1973).
11. O conteúdo da lide, limitado na inicial e vinculante do juiz,
restringe a cognição do provimento jurisdicional aos fatos e
fundamentos de direito descritos na peça vestibular (...)
16. Recurso Especial provido, em parte.
(REsp 1682216/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)
APELAÇÃO
CÍVEL.
Prestação
de
Serviços.
Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com
Indenização por Perdas e Danos Materiais e Danos Morais.
Sentença de Extinção sem Resolução do Mérito por
Carência da Ação ante a Falta de Interesse de Agir da
Autora.
Inconformismo.
Não
acolhimento. Inovação
Recursal. Matéria não ventilada em Primeiro Grau.
Impossibilidade de discussão nesta Instância, sob pena de
violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
Sentença de Primeiro Grau mantida. RECURSO NÃO
CONHECIDO. (Apelação no 0003341-52.2014.8.26.0581, 30a
Câmara de Direito Privado, Relator (a): Penna Machado, j.
31/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso, defeso ao Tribunal conhecer do tema, por importar nítida
inovação em grau recursal.
Por consectário lógico, ausente ato ilícito praticado pela financeira
ré, inexistindo prova de vício do serviço bancário, sendo o contrato válido e eficaz, não há
falar no reconhecimento de danos morais.
Logo, o recurso do autor é negado, na parte conhecida.
Diante do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
apelado, ofertando contrarrazões, elevo os honorários em mais 5% do valor da causa, com
base no art. 85, §11, do CPC, ressalvada a justiça gratuita concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR